Tribunal: STJ
Processo: 0811689-39.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865265 - MS (2025
/0057037-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SENCO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO MURILO MUNIZ - MS012145
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA DA COSTA
ADVOGADO
: LUCIANO CALDAS DOS SANTOS - MS017122
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: JOAO RICARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
fundamentando-se na ausência de contrariedade aos arts. 489, 1.022, parágrafo
único, I e II, e 1.025 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA50806605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b8073fe8-f856-4420-8e04-372c0e13846c

4. A parte agravante não infirmou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-
se a impugnar a decisão monocrática do Tribunal de origem que não admitiu o
recurso especial.
5. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar especificamente os
2.
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida.
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, parágrafo único, I e II, e
1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b8073fe8-f856-4420-8e04-372c0e13846c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865265 - MS (2025
/0057037-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SENCO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ARLINDO MURILO MUNIZ - MS012145
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA DA COSTA
ADVOGADO
: LUCIANO CALDAS DOS SANTOS - MS017122
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: JOAO RICARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial,
fundamentando-se na ausência de contrariedade aos arts. 489, 1.022, parágrafo
único, I e II, e 1.025 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49901902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:54
Código de Controle do Documento: cd6852a0-c0cd-47d0-b9eb-656f07bd7ecf

3. A jurisprudência pacífica do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia.
4. A parte agravante não infirmou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-
se a impugnar a decisão monocrática do Tribunal de origem que não admitiu o
recurso especial.
5. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os recursos devem impugnar especificamente os
2.
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida.
A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, parágrafo único, I e II, e
1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.8.2022.
RELATÓRIO
SENCO CONSTRUTORA LTDA. interpõe agravo interno contra a
decisão de fl. 1995 que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência
de contrariedade aos arts. 489, 1.022, parágrafo único, I e II, e 1.025 do CPC.
A parte agravante sustenta que "a decisão monocrática que inadmitiu o
Agravo foi omissa na análise das impugnações específicas do Agravo que buscava
destrancar a admissibilidade do Recurso Especial" (fl. 2.015).
Documento eletrônico VDA49901902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:54
Código de Controle do Documento: cd6852a0-c0cd-47d0-b9eb-656f07bd7ecf

Alega que não se aplicam a Súmula n. 7 nem a Súmula n. 83 do STJ,
pois não há orientação pacificada sobre a matéria.
Argumenta que a decisão monocrática que inadmitiu o agravo em
recurso especial foi equivocada ao ultrapassar os limites da análise de
admissibilidade e adentrar na apreciação do mérito.
Requer a reconsideração da decisão, suprindo-se a omissão na análise
das impugnações específicas, para que seja conhecido e processado o recurso
especial interposto pela agravante. Subsidiariamente, requer que o agravo interno
seja encaminhado ao colegiado para julgamento, afastando-se os óbices recursais e
admitindo-se o agravo em recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 113.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão agravada que não houve omissão no acórdão
recorrido, pois tratou da abrangência do comodato à família do comodatário e da
necessidade de comunicação do divórcio à recorrente. Destacou ainda que a
alegação de que a recorrente arcava com o pagamento dos impostos não poderia
ser conhecida por constituir indevida inovação no recurso especial.
Documento eletrônico VDA49901902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:54
Código de Controle do Documento: cd6852a0-c0cd-47d0-b9eb-656f07bd7ecf

Entretanto, no agravo interno, a parte agravante deixou de infirmar os
referidos fundamentos, limitando-se a impugnar a decisão monocrática do Tribunal
de origem que não admitiu o recurso especial.
Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49901902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:54
Código de Controle do Documento: cd6852a0-c0cd-47d0-b9eb-656f07bd7ecf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.265 / MS
Número Registro: 2025/0057037-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08116893920168120001
0811689392016812000150002
8116893920168120001
811689392016812000150002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SENCO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : ARLINDO MURILO MUNIZ - MS012145
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA DA COSTA
ADVOGADO : LUCIANO CALDAS DOS SANTOS - MS017122
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: JOAO RICARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SENCO CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO : ARLINDO MURILO MUNIZ - MS012145
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA BATISTA DA COSTA
ADVOGADO : LUCIANO CALDAS DOS SANTOS - MS017122
INTERES.
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA50756285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:11
Código de Controle do Documento: 6f210f87-a036-476e-afcf-da98b93e8665

INTERES.
: JOAO RICARTE
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:11
Código de Controle do Documento: 6f210f87-a036-476e-afcf-da98b93e8665